Tribunal: TJDFT
Processo: 0730411-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DESEMPREGO QUANDO DA FIXAÇÃO DA VERBA. LIQUIDEZ DO TÍTULO. MANUTENÇÃO. REVISÃO PELA VIA ADEQUADA. REDIMENSIONAMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELA PARTE PREJUDICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A alegação de desemprego por ocasião da fixação da verba alimentar não conduz ao reconhecimento de falta de liquidez do título executivo, subsistindo a obrigação tal como estipulada até que seja modificada.
2. Ainda que se possa reconhecer a impossibilidade de revisão da verba alimentar no processo executivo, da forma como procedido na decisão agravada, a medida não foi objeto de impugnação pela parte prejudicada, no caso, as alimentandas, sendo inadmissível acolher a pretensão de extinção do feito executivo.
3. A argumentação voltada a apontar a inexistência de vínculo empregatício ou ausência de renda à época da fixação dos alimentos provisórios deve ser suscitada na via processual adequada, sendo tais fundamentos impassíveis de acolhimento para fins de extinção da demanda executiva na origem.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.